Tribunal: STF
Processo: ARE 1572385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.  HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. CONCESSÃO DE FORMA PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA, COM BASE NO QUE DECIDIU O STF NO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE IMPETRANTE QUE SUSTENTA FAZER JUS À IMUNIDADE INTEGRAL/PLENA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA IMUNIDADE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO, NO MOMENTO OPORTUNO, DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA CONTRIBUINTE (ART. 37 DO CTN), AINDA QUE SE TRATE DE MERA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS AO CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2º, I, PRIMEIRA PARTE, DA CF/88. ‘A questão controvertida no presente recurso, necessidade de verificação da atividade preponderante para fins de concessão de imunidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social, não se enquadra na hipótese tratada no RE 796.376/SC (Tema 796). O órgão fracionário não está vinculado à ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso paradigma, diante do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inaplicabilidade da tese da transcendência dos motivos determinantes. Desta forma, inexistindo identidade entre o motivo do indeferimento administrativo da imunidade de ITBI (atividade preponderante da pessoa jurídica no ramo imobiliário) e a questão definida no recurso paradigma (RE nº 796.376/SC), não se cogita em afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.’ (‘ut’ ementa do AI nº 52524601620228217000, julgado pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal). SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 122).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 143).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Assevera ter sido “contemplada pela imunidade (e isso é claro desde a exordial), contudo, pôde usufruir da mesma de forma parcial e aqui mora a discussão: a cobrança do ITBI sobre a diferença entre a) o valor de avaliação do imóvel e b) o valor quando da incorporação do capital social, isto é, cobrança sobre o que supostamente excederia o quantum imune” (fl. 14, e-doc. 154). 



    Argumenta que, “ao avaliar o imóvel em questão em valor completamente incoerente e exacerbado, a Municipalidade limita a fruição da imunidade requerida, em especial ao defender a incidência do imposto de transmissão na integralização do capital social no caso do imóvel ser avaliado pelo Município por valor superior ao da cota integralizada” (fl. 17, e-doc. 154).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 167).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o termo ‘valor dos bens’ mencionado ao Tema nº 796 se trata, em verdade, do valor atribuído pelas partes do negócio e que espelhou a transação, e não o valor de avaliação/estimativa fiscal proveniente de ‘análise’ do ente tributante” (fl. 7, e-doc. 184).



    Pondera “se revela[r] indevida a cobrança parcial do ITBI, não cabendo a distorção do quanto decidido no Tema nº 795/STF pela Municipalidade” (fl. 8, e-doc. 184).



    Afirma que “não há que se cogitar reexame de provas justamente porque o que a Recorrente defende é, como já mencionado ao tópico anterior: que a cobrança intentada pelo Município não fora autorizada pelo precedente do STF” (fl. 9, e-doc. 184).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Logo, nos dizeres do em. Desembargador Francisco José Moesch, ‘o fundamento relacionado à imunidade incondicionada do ITBI para os casos em que o imóvel é integralizado ao capital social da empresa é reflexo ao Tema julgado em sede de recurso representativo de controvérsia e não tem a amplitude buscada pela recorrente’, mantendo-se hígida a previsão contida no art. 37 do CTN, a autorizar, com base também na teoria da intranscendência dos motivos determinantes, a concessão da imunidade tributária em epígrafe sob condição resolutiva. (...) 



    Assim sendo, descabida a concessão, de imediato, da imunidade do ITBI de forma plena à parte impetrante, sendo de rigor o desprovimento do recurso interposto” (fl. 4, e-doc. 122).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).



    Assim, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial fixada no Tema 796 da repercussão geral.



    7. Como assentado na decisão agravada, para apreciar as alegações da agravante e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor do imóvel para a base de cálculo do tributo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR VENAL. DIFERENÇA DE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.516.443-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE  
EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 796. DISTINÇÃO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À BASE DE CÁLCULO DO ITBI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DIVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376 (Tema 796, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 6. Controvérsia do caso concreto que versa sobre questão distinta, relacionada à base de cálculo do tributo, em razão da diferença entre o valor declarado no contrato social e do valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal. 7. Matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 8. Reforma do entendimento do Tribunal de origem que demanda revisão do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 9. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.548.819-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que ‘A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do § 2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.510-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.491.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora